Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB para se manifestar sobre eventual ocorrência de inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15